Tribunal: TJDFT
Processo: 0741041-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. PLANO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO. EXAME PSIQUIÁTRICO. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A desinternação condicionada à apresentação de um plano de desinstitucionalização, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com a indicação de um local adequado para o acolhimento e atendimento às demandas clínicas e sociais do agente, mostra-se acertada, sobretudo no caso, em que não há possibilidade de acolhimento e suporte familiar do agente.
2. Ademais, consoante o disposto no artigo 97, § 1o, do Código Penal c/c os artigos 175 a 179 da Lei no 7.210/1984, a desinternação condicional somente deverá ocorrer após efetivamente constatada, por meio de perícia médica, a cessação da periculosidade do agente, o que não restou demonstrado no momento, tendo em vista que o laudo de exame psiquiátrico do agravante foi inconclusivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.